Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Intimem-se INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA E OUTROS para, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias sobre o Agravo Interno interposto por ÁLVARO SÉRGIO FUZO E OUTROS. Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a apresentação da resposta pelos agravados.